Tribunal: STF
Processo: ARE 1520420
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução de título contra a fazenda pública. Impossibilidade de aplicação retroativa da emenda constitucional nº 99, de 2017. Critério de cálculo das requisições de pequeno valor (rpvs). Princípio da segurança jurídica. Manutenção da decisão agravada. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário, mantendo o entendimento das instâncias de origem acerca da impossibilidade de aplicação retroativa da Emenda Constitucional nº 99, de 2017, para redefinir critérios de cálculo de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) em títulos executivos já transitados em julgado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Emenda Constitucional nº 99, de 2017, pode ser aplicada retroativamente para alterar o cálculo de depósitos prioritários relativos a RPVs; (ii) examinar se o regime especial do art. 101 do ADCT se aplica ao caso concreto, à luz da interpretação do título executivo e da data de sua constituição.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal já firmou tese em repercussão geral no Tema RG nº 792 (RE nº 729.107-RG/DF), estabelecendo que leis disciplinadoras do sistema de execução por precatórios possuem natureza material e processual, sendo inaplicáveis retroativamente para alcançar situações jurídicas consolidadas antes de sua vigência, em respeito ao princípio da segurança jurídica.



    4. O Tribunal de origem conclui que o título executivo transitou em julgado antes da vigência da Emenda Constitucional nº 99, de 2017, determinando que os cálculos sigam os critérios estabelecidos na legislação vigente à época do trânsito em julgado, afastando a aplicação híbrida de multiplicadores ou valores atualizados.



    5. A análise dos argumentos dos agravantes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda tal procedimento em sede de recurso extraordinário.



    6. O regime especial do art. 101 do ADCT é inaplicável ao caso concreto, conforme o entendimento do Tribunal de origem, uma vez que o cumprimento de sentença e a expedição de ofício requisitório somente tiveram início em 2020, após a instituição da Emenda Constitucional nº 99, de 2017.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “1. A aplicação de leis que alteram os limites e critérios para pagamento de débitos da Fazenda Pública por RPVs, incluindo a Emenda Constitucional nº 99, de 2017, deve observar o princípio da segurança jurídica e não pode retroagir para alcançar títulos executivos transitados em julgado antes de sua vigência. 2. O reexame de matéria que demande análise de quadro fático-probatório encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. O regime especial previsto no art. 101 do ADCT não se aplica quando o cumprimento de sentença e a expedição de ofício requisitório ocorrerem após a vigência da Emenda Constitucional nº 99, de 2017.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 100, § 2º; ADCT, art. 101; Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 729.107-RG/DF, Tema RG nº 792, Rel. Min. Luiz Fux, (2020); STF, ARE nº 1.508.727/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia (2024).